Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Pós-graduação. Certificado de conclusão. Expedição. Tutela de urgência. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra que indeferiu a tutela de urgência almejando determinação para que o réu agravado expeça o certificado de conclusão da pós-graduação cursada pelo autor agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.
III. Razões de decidir
3. Do exame do histórico acadêmico, verifica-se que o aluno não foi aprovado na matéria Trabalho de Conclusão de Curso.
4. À míngua de prova da conclusão do curso, descabida a expedição do diploma em sede liminar.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.